Tribunal: CARF
Processo: 10380.730581/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.730581/2013-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LIMITADA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
CABIMENTO.
É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%, quando
não restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, em especial nos
casos de planejamento tributário acerca do qual havia, ao tempo dos fatos,
divergência na doutrina e na jurisprudência.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não sendo configurados
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial se conta a partir do fato
gerador, nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício e reconhecer a
decadência do direito de se constituir créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2007,
nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
que votou por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andreia Lucia Machado
Mourao, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730581/2013-67
Fl. 6648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

Relatório
Trata-se de processo originado pela lavratura de Auto de Infração de IRPJ e CSLL
quanto a 2006, 2007 e 2008, com imposição de multa de 150% sobre o crédito tributário,
relacionada a (i) amortização de ágio e (ii) despesas financeiras (hedge), em face do contribuinte,
ora Recorrente, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica Limitada.
O contribuinte foi intimado quanto aos Autos de Infração em 29/11/2013.
A discussão de mérito, já foi definitivamente decidida no âmbito do CARF.
Em um primeiro momento, quando do julgamento realizado por esta 2a Turma, da
3a Câmara da 1a Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, houve o
entendimento pela possibilidade de aproveitamento do ágio, pelo contribuinte, e pela correta
glosa das despesas financeiras (hedge) incorridas. O acórdão proferido – no 1302-002.012 –
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
Os efeitos tributários do ágio é gerado corretamente pela efetiva aquisição de
participação societária por montante superior ao seu valor patrimonial de parte não
vinculada e, após, deve haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre
uma confusão patrimonial entre os patrimônios das antigas controlador e controlada,
como se verifica nos autos.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS (HEDGE). FALTA DE CONTRAPARTIDA
EM RECEITAS DE MESMA NATUREZA.
Mantém-se a glosa de despesas relativas a perdas, relativamente a operações de hedge
quando a empresa não comprova que adotou as necessárias providências para o
recebimento das sacas de soja.
O acórdão proferido por esta Turma Ordinária de Julgamento entendeu, também,
pela improcedência do Recurso de Ofício, que foi interposto tendo em vista o reconhecimento,
pela DRJ, da decadência dos créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2006.
No caso do ágio, contudo, em que pese o Recurso Voluntário ter sido julgado
como procedente por esta Turma de Julgamento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
apreciar o Recurso Especial apresentado pela PGFN, entendeu que o aproveitamento daquele
ágio, nos moldes feitos pelo contribuinte, estaria em desacordo com a legislação.
Assim, com este entendimento, foi dado provimento ao apelo da PGFN. O
contribuinte não apresentou Recurso àquela CSRF na parte em que houve sucumbência do
Recurso Voluntário (glosa das despesas com operação de Hedge). O acórdão exarado pela
Câmara Superior foi assim ementado:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
É conhecido o recurso especial diante da similitude entre os fatos analisados nos autos e
os fatos tratados por acórdãos paradigmas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Fl. 6649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da amortização do
ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real,
à exigência de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido
adquirida com esse ágio pela incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite
a dedução da despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação
societária na incorporada com a referida mais valia. Ademais, sobreleva-se dos citados
dispositivos legais que a influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem
amparo legal se houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida,
momento em que o investimento adquirido com ágio torna-se extinto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. BASE DE
CÁLCULO DA CSLL. VEDAÇÃO.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 instituíram regras específicas às hipóteses de
fusão, cisão e incorporação que são exclusivas ao âmbito do IRPJ, como bem explicitam
os incisos III e IV do caput do antedito artigo 7o, ao estabelecerem que as influências da
amortização do ágio baseado na alínea "b" do § 2o do artigo 20 do Decreto-lei no
1.598/1977 estão restritas à apuração do lucro real, uma vez ausente da redação de tais
dispositivos da Lei no 9.532/1997 qualquer referência à apuração da base de cálculo da
CSLL.
Entretanto, como a CSRF entendeu pela reforma parcial do acórdão proferido pela
2a Turma, da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, os autos retornaram a este colegiado, para
que as matérias não debatidas – em virtude do êxito do contribuinte, no que se refere à
amortização do ágio – fossem analisadas, evitando-se, assim, supressão de instância.
E as matérias que foram devolvidas a este colegiado são (i) a discussão quanto à
correção ou não da aplicação da multa qualificada promovida pela fiscalização e (ii) a
decadência quanto ao crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2007.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Tendo em vista que, como relatado acima, a decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que deu provimento ao Recurso Especial apresentado pela PGFN, em face do
acórdão proferido por este colegiado, a matéria ainda em discussão é apenas relativa às questões
subsidiárias – multa qualificada e decadência –, entende-se que os requisitos de admissibilidade
e a tempestividade do apelo do Recorrente já foram analisados e superados quando da primeira
análise do Recurso Voluntário por este colegiado.
Assim, sem maiores delongas, se passa analisar cada um dos pontos ainda
pendentes de pronunciamento desta Turma de Julgamento.
DA MULTA QUALIFICADA.
Fl. 6650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

Quando se analisa o TVF, a fundamentação do d. agente fiscal para promover a
qualificação da multa de ofício aplicada ao contribuinte, no que se refere ao aproveitamento
indevido do ágio, foi a seguinte:
Conforme demonstrado ao longo deste termo, em relação à infração acima, a fiscalizada
participou de um planejamento tributário evasivo, cujo objetivo foi promover a dedução
indevida das amortizações do ágio verificado nas operações de aquisição de
participações societárias, bem como o de ocultar a ocorrência de ganho de capital na
primeira fase destas operações (aquisição de 49,9% das ações da Agripec). Portanto,
restou caracterizado o evidente intuito de fraudar a Fazenda Pública Federal, fato
ensejador da exasperação da penalidade aplicada, conforme preceitua o art. 44, II, da
Lei n° 9.430/96, (...).
Neste sentido, o agente fiscal argumenta, no TVF que “restou evidente a
constituição e utilização de uma empresa efêmera (CSRPAR), sem qualquer propósito negocial,
visando permitir única e exclusivamente o aproveitamento fiscal do ágio pago, efetivamente,
pela Nufarm Australia para aquisição de ações da Agripec”.
A DRJ de Ribeirão Preto, por sua vez, no acórdão recorrido, quando da análise
qualificação da multa aplicada pela autoridade fiscal, assim se manifestou:
“(...) conforme pontuado nos debates desta Turma, exatamente por ter observado todos
os aspectos formais para viabilizar a amortização do ágio, desvirtuando por completo a
natureza dessas operações, com o fim único de reduzir as bases de cálculo do IRPJ e
CSLL , é que restou configurado o dolo.
Pois bem.
Como sabido, o parágrafo 1o do artigo 44, da Lei no 9.430/96, determina a
aplicação da penalidade em dobro quando constatada a prática de alguma das condutas previstas
no artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cita-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, os dispositivos da Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
multa são os seguintes:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 6651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
Contudo, quando se analisa os dispositivos legais acima transcritos e,
principalmente, os fatos que, de alguma forma, foram fundamentais, aos olhos da fiscalização,
para a qualificação da multa, entende-se que esta qualificação não deve prevalecer. Explica-se.
Em primeiro lugar, não se pode olvidar que as operações envolvendo o
aproveitamento de ágio pelas entidades são debatidas há muito no âmbito administrativo e são
alvo de inúmeras controvérsias nos julgamentos e na doutrina especializada.
Entretanto, sabe-se que a operação realizada pelo contribuinte, com a utilização
das chamadas “empresas veículos” eram aceitas no âmbito administrativo, sendo que alguns
contribuintes obtiveram, no âmbito do CARF, decisões favoráveis, ou seja, de alguma forma, já
houve a chancela deste Conselho nas operações realizadas, tal qual a que foi realizada pelo
Recorrente.
Assim, em que pese o entendimento majoritário atual, notadamente o da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que é contrário às pretensões dos contribuintes, não se pode aceitar
que as operações realizadas pelo contribuinte foram realizadas com fraude.
A premissa é de que o contribuinte agiu em boa-fé e não o contrário, até mesmo
porque, reitere-se, a operação por ele realizada já havia sido considerada como válida pelo
próprio CARF, quando este analisou operações efetivadas por outros contribuintes.
Neste sentido, são preciosas as colocações do Professor Sérgio André Rocha, que,
ao analisar a obra de Marco Aurélio Greco sobre planejamento tributário, deixa claro que “como
vimos, na doutrina do autor, o fato de um ato ou negócio jurídico ser passível de
desconsideração para fins tributários não é indicativo de sua caracterização como
fraudulento”. (ROCHA, Sérgio André. Planejamento Tributário na obra de Marco Aurélio
Greco. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. pág. 154).
Por outro lado, nos termos dos julgados abaixo, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem se posicionado pela impossibilidade de aplicação de multa qualificada
quando há desqualificação (requalificação) das operações realizadas pelos contribuintes, sem que
haja a comprovação da fraude, em especial, naqueles casos em que a operação era, de alguma
forma, referendada no âmbito do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais. Confira-se:
ÁGIO. REGISTRO CONTÁBIL. QUOTAS DE AMORTIZAÇÃO. GLOSA
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para a glosa das quotas de amortização de ágio começa a fluir do
momento em que a amortização gera efeitos sobre a apuração do IRPJ e da CSLL,
independentemente da data de constituição e de registro contábil do ágio.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE.
As quotas de amortização do ágio nascido de operações envolvendo empresas do
mesmo grupo econômico são insuscetíveis de dedução do IRPJ e da CSLL, em razão da
falta de substância econômica.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. PARTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
SIMULAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São passíveis de dedução as quotas de amortização de ágio fundado na perspectiva de
rentabilidade futura, desde que o ágio seja oriundo de negócio entre partes
independentes, tenha havido efetivo pagamento do preço e esteja ausente qualquer vício
de simulação.
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA PARCIAL.
Fl. 6652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

É passível de glosa a compensação de prejuízo fiscal quando se constata que o valor do
prejuízo compensado é superior ao prejuízo efetivamente existente.
ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO-
LINDB.
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA.
MATÉRIA
CONTROVERSA.
INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da LINDB se destina à proteção da confiança e da boa-fé daquele que se
comportou segundo orientação emanada do Poder Público, não se aplicando, portanto, a
situações em que havia clara controvérsia na interpretação e aplicação da lei.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
CABIMENTO.
É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%, quando não restar
comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, em especial nos casos de planejamento
tributário acerca do qual houvesse, ao tempo dos fatos, divergência na doutrina e na
jurisprudência.
(...) (Acórdão no 1301-004.168 – Sessão de 11/11/2019).
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE SIMULAÇÃO
E PRÁTICA DOLOSA DE ILÍCITOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o, DO CTN.
Independentemente da verificação dos requisitos legais para a amortização do ágio, não
havendo a constatação da presença de fraude, simulação ou da prática dolosa de ilícitos
nas operações societárias que deram margem ao dispêndio, aplica-se no cômputo do
quinquênio decadencial do crédito tributário correspondente as disposições do art. 150,
§4o, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. ACUSAÇÃO DE EMPREGO DE EMPRESA
VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE SONEGAÇÃO OU CONLUIO.
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com prática dolosa ilícita
que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150%, prevista no §1o do art. 44 da Lei
No 9.430/96. Não sendo verificada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas
transações que geraram a despesa com o sobrepreço glosado, deve ser aplicada a monta
ordinária da multa ofício de 75%.
(...)(Acórdão no 1402-003.978– Sessão de 11/07/ 2019).
A fiscalização, não se pode perder de vista, no presente caso, fundamentou a
qualificação da multa, pelo simples fato de entender como não oponível ao fisco as operações
realizadas pelo contribuinte, que, ao fim e ao cabo, deram ensejo à amortização do ágio.
Contudo, fora essa acusação, não restou comprovada qualquer conduta
fraudulenta por parte da Recorrente. Essa falta de apontamento das condutas acaba por ser
reforçada quando se analisa a autuação, uma vez que não houve imputação de qualquer
responsabilidade dos gestores e/ou administradores da sociedade pelo pagamento dos créditos
tributários constituídos de ofício pela fiscalização.
Nestes termos, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício promovida pela fiscalização.
DA DECADÊNCIA.
Uma vez afastada a qualificação da multa, por não ter sido comprovada a fraude
nas operações realizadas, por decorrência lógica, ao presente caso, deve ser aplicada a regra
prevista no § 4o, do artigo 150 do Código Tributário Nacional, para fins de contagem do prazo
decadencial, afastando-se a aplicação do que previsto no artigo 173, inciso I daquele Código.
Fl. 6653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

A aplicabilidade do art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN, foi objeto de
decisão definitiva, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), no Recurso Especial no 973.733/SC, tendo o julgado recebido a
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Fl. 6654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730581/2013-67

Assim, in casu, o prazo decadencial teve início na ocorrência do fato gerador.
Como o contribuinte foi intimado dos Autos de Infração em 29/11/2013, com relação ao fato
gerador referente ao ano-calendário de 2007, restou configurada a decadência, na medida em
que, ocorrendo o fato gerador do IRPJ e da CSSL para este ano-calendário no dia 31/12/2007, a
atuação deveria ter sido promovida até o dia 31/12/2012.
Portanto, também neste ponto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, reconhecendo-se a decadência do direito de se constituir os créditos
tributários relativos ao ano-calendário de 2007.
DAS CONCLUSÕES.
Por todo exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
multa qualificada e reconhecer a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos relativos ao ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 6655
DF CARF MF
Documento nato-digital